Tribunal: TJDFT
Processo: 0026215-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026215-19.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: LEANDRO RIBEIRO MATTIAS, THAIS MARCAL RODRIGUES MATIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NO ATRASO NA ENTREGA E NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA CORRETORA. FORTUITO INTERNO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. 1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Assim, não é manifesta a ilegitimidade passiva da parte atuante no ramo de corretagem de imóveis se a causa de pedir da demanda não está fundada tão somente no inadimplemento da promitente vendedora concernente ao atraso da entrega do imóvel, mas também na falha na prestação dos serviços de corretagem. No caso, notória a pertinência subjetiva, em vista da cadeia de fornecimento da qual participara a apelante LPS Brasília – Consultoria de Imóveis, decorrendo disso sua responsabilidade solidária frente ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1o, do CDC), sem prejuízo de posterior eventual ação regressiva, quanto à devolução da comissão de corretagem. 2. Considera-se extra petita a sentença na qual o juiz decide ação diferente da que foi proposta, deixando de observar as partes, o pedido e a causa de pedir. Na hipótese, não se vislumbra o julgamento extra petita no que toca à procedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, à medida que a r. sentença guardou o princípio da adstrição, decidindo o que fora expressamente pedido pelos autores, isto é, a rescisão contratual, mediante o retorno das partes ao status quo ante, e a condenação das rés ao pagamento de valores a título de comissão de corretagem. 3. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. 4. O exercício do direito à resolução por inadimplemento apenas fica prejudicado quando prescritas as pretensões decorrentes do cumprimento do contrato. Não se enquadrando a pretensão de cumprimento do contrato em qualquer hipótese do Código Civil, é aplicável o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos para o exercício do direito à resolução, a contar da data prevista para a entrega do imóvel. A hipótese é de distinguishing do Tema 938/STJ, conforme decidido pela própria Corte Superior. 5. Trata-se a hipótese de aplicação de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria apelante, sendo a natureza da multa nitidamente moratória, vez que condicionada à ocorrência de atraso na conclusão das obras por sua culpa exclusiva. Já a sua incidência independe da manutenção do contrato, dada a possibilidade de cumulação da rescisão do negócio com indenização, que se dá pela multa contratual. 6. Apelação da ré Lyon Investimentos Imobiliários Ltda. conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Apelação da ré LPS Brasília – Consultoria de Imóveis Ltda. conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 475, argumentando que o inadimplemento parcial do contrato não é motivo suficiente para a rescisão por sua culpa exclusiva, tento cabimento a retenção de parte dos valores pagos; b) artigo 402, sustentando que não há comprovação de que os recorridos tenham sofrido danos com a rescisão do contrato e que a condenação, nos moldes em que posta, implica enriquecimento ilícito dos recorridos; c) artigos 722, 724 e 725, apontando a legalidade da transferência da comissão de corretagem para o consumidor, bem como que não pode arcar com a devolução de verbas que não teria recebido; d) artigo 206, §3o, inciso IV, defendendo a prescrição da pretensão de devolução da comissão de corretagem. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 402 e 475, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes”. No mesmo sentido, o enunciado 543 da Súmula do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 206, §3o, inciso IV, 722, 724 e 725, todos do CC, registre-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, que assim encontra-se firmada: “nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem.” (AgInt no REsp 1776797/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 24/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010